Tribunal: TJBA
Processo: 8041742-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041742-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KALEBY MATTOS VIANA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CLARA SILVEIRA AMORIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JEQUIÉ, 1ª VARA CRIMINAL

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ARMA DE FOGO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO
.
ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. COMANDO JURISDICIONAL IDONEAMENTE LASTREADO NA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. ESPECIAL
MODUS OPERANDI
. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RESISTÊNCIA A PRISÃO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA quanto ao crime de sequestro e carcere privado. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PATENTE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA CÉLERE DO
HABEAS CORPUS
.
PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kaleby Mattos Viana contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA que decretou e manteve sua prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03
1
e art. 148, §1º, IV, do Código Penal
2
. Sustenta a impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a presença de condições pessoais favoráveis. Requereu, supletivamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da ordem e, nesta parte, pela denegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva do Paciente, com base nos requisitos legais; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em virtude das condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão impugnada demonstrou a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis,
fundando-se em elementos concretos extraídos dos autos, inclusive quanto à gravidade em concreto da conduta e ao modus operandi do Paciente, que teria invadido residências e feito um refém durante tentativa de fuga da abordagem policial.

4. A manutenção da prisão foi justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade evidenciada e do risco à coleta de provas.
5. As condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão cautelar, dada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
6. A pretensão de análise quanto à inexistência de indícios de autoria com relação ao crime tipificado no 148 do Código Penal.demanda revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.

7. A conduta imputada, em concurso material com o crime do art. 148, §1º, IV, do Código Penal, afasta a alegação de ilegalidade da prisão por pena inferior a 4 anos, atendendo aos requisitos do art. 313, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva está legitimada quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à instrução criminal. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não obsta a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 3. A análise de alegações relativas à inexistência de autoria delitiva é incabível em habeas corpus quando demanda revolvimento do acervo fático-probatório.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código Penal, art. 148, §1º, IV; Lei nº 10.826/03, art. 14; Código de Processo Penal, arts. 282, §6º, 312, 313, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no HC nº 845132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023;

STJ, AgRg no HC nº 874320/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n° 8041742-77.2025.805.0000, da Vara Crime da Comarca de Jequié/Ba, sendo Impetrante a advogada Maria Clara Silveira Amorim e Paciente Kaleby Mattos Viana.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem impetrada, denegando-a, neste particular, por reconhecerem a inexistência de constrangimento ilegal a macular o
status libertatis
do Paciente, nos termos do voto.

1
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

2
Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado:
(Vide Lei nº 10.446, de 2002)

§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

IV – se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos;